Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730074-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VISAO GAMA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Auto Visão Gama Vistorias Automotivas Ltda em face da decisão, proferida no Mandado de Segurança ajuizado em desfavor do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, que indeferiu a liminar requerida para prosseguimento no processo de credenciamento junto ao DETRAN-DF, sob o fundamento de que não foi anexada a decisão tomada pela autoridade indicada como coatora, além de inexistir aparência de ilegalidade no parecer emitido pela Comissão de Credenciamento. Nas razões recursais o agravante alega, inicialmente, que direcionou o mandamus à autoridade correta. Sustenta que na primeira análise prévia feita pela Comissão de Credenciamento do DETRAN, em 10/06/2021, foi apontada inconsistência apenas em relação à irregularidade na escala da planta baixa apresentada. Ressalta que o pedido de credenciamento foi negado em 07/07/2021, após o cumprimento da exigência feita na primeira análise técnica, mas por outro fundamento, qual seja, o de que as vagas demarcadas estariam localizadas em área pública. Aduz que não lhe foi oportunizado “o direito de contrapor ou complementar a equivocada informação da segunda análise técnica”, em que pese o disposto no art. 31, §2a, da Instrução Normativa 230/2021-DETRAN/DF. Informa que, em 27/07/2021, interpôs recurso administrativo e juntou a permissão de uso, concedida precariamente, da área pública descoberta para estacionamento. Conclui que no processo de credenciamento “a qualquer tempo o particular interessado poderá se apresentar e entregar a documentação para se credenciar, isso, obviamente, enquanto a Administração mantiver interesse na contratação do serviço”, consoante art. 79, parágrafo único, inc. I, da Lei 14.133/2021. Destaca que “a Lei no 14.133/2021 entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 01 de abril de 2021, portanto no momento de edição da Instrução no 230/2021 do DETRAN/DF”, em 09 de abril de 2021. Invoca o perigo de encerramento das atividades empresariais, considerando que as despesas permanecem sem apuração de rendimentos. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento do pleito para prosseguir no processo de credenciamento, em face da ilegalidade da vedação temporal prevista no art. 14, inc. I, da Instrução Normativa no 230/2021 do DETRAN/DF. No mérito, pretende a confirmação, em definitivo, da liminar. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, bem como ter a hipótese vertente previsão no inc. I do art. 1.015 do Codex processual e no art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09. De início, cumpre rememorar que a ação mandamental, prevista no art. 5o, inc. LXIX, da CF, e regulada pela Lei 12.016/09, é a medida processual existente para resguardar direito líquido e certo violado, ilegalmente ou com abuso de poder, ou se houver justo receio de sofrê-lo, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Neste aspecto, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, como também da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário e inadmitir dilação probatória, traz à parte o ônus de apresentar a prova pré-constituída, embasada em situação fática perfeitamente delineada a comprovar de plano o direito invocado. In casu, não se vislumbra probabilidade do direito invocado pela agravante para antecipar a tutela, requerida no sentido de prosseguir no processo de credenciamento. Primeiramente, constata-se que o ato ilegal está inserto no documento emitido pela Comissão de Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviço de Vistoria de Identificação Veicular, a qual, aparentemente, está vinculada à Direção Geral do DETRAN/DF (ID 29118494 – Pág. 4). Ou seja, não há certeza sobre a prática da conduta questionada pelo Diretor Geral indicado como autoridade coatora. Por outro lado, as alegações do agravante corroboram que à exigência descrita na segunda análise técnica foi atendida no curso do recurso administrativo, como posto na decisão impugnada (ID 29118495), in verbis: “A impetrante apresentou pedido de credenciamento para prestação de serviços de identificação veicular, na modalidade fixa e móvel, em 25/5/2021, sendo autuado como processo administrativo SEI 00055-00038182/2021-15. Em análise prévia da documentação, o DETRAN/DF avaliou que a empresa não comprovou a regularidade documental, sendo determinada apresentação de documentos complementares. Notificada, a AUTO VISÃO GAMA VISTORIAS AUTOMOTIVAS apresentou novos documentos em 25/6/2021. A Comissão de Credenciamento avaliou o material e concluiu que não foram atendidos os requisitos de habilitação, restando indeferido o pedido (ID 102672722, página 212). A empresa interpôs recurso administrativo. Ao receber o recurso, o DIRETOR GERAL DO DETRAN/DF determinou o retorno dos autos à Comissão de Processamento para nova análise do pedido, considerando os novos documentos apresentados. A Comissão de Credenciamento emitiu o seguinte despacho: ‘(...) Outrossim, a alegação apresentada pela requerente não merece prosperar, porquanto, em análise aos documentos apresentados no recurso, resta clarividente que o Termo de Permissão de Uso somente foi concedido pela Administração Regional do Gama, na data de 22 de julho de 2021, e a emissão do Certificado de Licenciamento emitido, em 26 de julho de 2021. Além disso, a autorização para ocupação de área pública lindeira a lote de uso predominantemente comercial é contundente em afirmar que o presente instrumento tem vigência, a contar da data de sua assinatura, a saber, 22/07/2021. Ou seja, restou cabalmente comprovado que a concessão do respectivo termo de uso de área pública deu-se tão somente após o encerramento da Fase de Análise Documental, o que não se permite autorizar, sob pena de usurpação do princípio da isonomia, eis que se estaria fazendo uma reanálise dos requisitos de habilitação (...)’ (...) De acordo com o art. 31 da Instrução, o interessado só dispõe de uma oportunidade para complementação ou retificação de documentos. No caso, observa-se que a empresa foi instada a trazer a documentação necessária, após o que se considerou que não havia comprovado o preenchimento dos requisitos. A empresa apresentou os documentos comprobatórios de que dispõe de estacionamento somente quando da interposição do recurso administrativo. Nessa perspectiva, observa-se que a empresa não comprovou atender aos requisitos necessários para obter o credenciamento no momento oportuno. Só o fez posteriormente, quando já preclusa tal oportunidade. Sendo assim, a admissibilidade da documentação complementar importa, em princípio, em violação aos termos da norma de regência e quebra da isonomia em relação aos demais pretendentes.” Remanesce, assim, a suscitada ilegalidade na adoção de fases preclusivas para análise técnica, previstas nos arts. 31, §2o e 14, inc. I, da Instrução Normativa no 230/2021 do DETRAN/DF, porquanto o credenciamento dos interessados seria permanente, de acordo com o art. 79, inc. I, da Lei 14.133/2021. O decisum agravado resolveu a questão sob os seguintes fundamentos: “Em primeiro lugar, porque já esgotado o prazo decadencial para impugnação da Instrução pela via mandamental, visto que a instrução foi publicada no DODF de 12/4/2021. Em segundo lugar, porque a Instrução 230/2021 não é regida pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mantendo-se vinculada ao regime anterior, como permite o próprio art. 191 da Lei 14133/2021. Por isso, não deve ser admitida, por ora, a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento, porque a regra do art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021 não se aplica ao caso.” Em que pese os efeitos restritos ao agravante, é possível afirmar que a análise deste tema indicará uma orientação interpretativa de forma monocrática. Ainda que se trate de uma possibilidade processual, é prudente aguardar a resposta da autoridade coatora ao presente recurso, como também convencionar em colegiado o desfecho a ser dado a esta espécie de controle da legalidade incidental de ato normativo. Noutro giro, é necessário consignar que as despesas empresariais tratam de um risco assumido livremente pela agravante, considerando a incerteza quanto ao sucesso no credenciamento perseguido. Inobstante este argumento ser suficiente para mitigar o alegado perigo de dano, tem-se que a tese de permanência ininterrupta do credenciamento dos interessados guarda coerência com a espera do julgamento para a análise do mérito recursal. Destarte, reitera-se, o contexto dos autos enseja a apreciação da matéria pelo Colegiado, depois de instaurado o contraditório. Ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, com o destaque para que seja esclarecido se há uma ordem hierárquica entre a Comissão de Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviço de Vistoria de Identificação Veicular e o Diretor Geral do DETRAN-DF. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator